Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. ÁREA FORA DO LOTE EM DISCUSSÃO. PROVA EMPRESTADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradiçãointerna) – vício não encontrado no acórdão. 2.1. O motivo para a rejeição da pretensão autoral foi a ausência de demonstração do esbulho – cerne da demanda. A prova técnica carreada aos autos indica que a área ocupada não está dentro do lote a que faz referência o demandante/embargante na inicial.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o exame da matéria controvertida, com a apresentação – de forma clara e concatenada – dos fundamentos adotados para conclusão alcançada, é suficiente aos fins pretendidos
5. Recurso conhecido e desprovido.